Tribunal: STF
Processo: HC 217203
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de resistência, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Análise de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. RECESSO FORENSE. NÃO APLICAÇÃO, NA SEARA PENAL, DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Realizada a intimação do acórdão recorrido em 13/12/2021, o recurso especial só foi interposto em 07/01/2022, fora, portanto, do prazo recursal de 15 dias, pois não se aplica à hipótese a suspensão dos prazos relativa ao período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 329, § 1º (duas vezes), c/c os arts. 29 e 71, todos do Código Penal e nos arts. 12, caput, e 14 da Lei n. 6.368/1976.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a tempestividade do recurso especial interposto pela defesa. Para tanto, afirma que:



    “A Impetrante, no exercício da Defesa Técnica do Paciente, tomou ciência, via publicação oficial, do julgamento de mérito dos Embargos de Declaração em 13 de dezembro de 2021, data da publicação oficial certificada. 



    (...) 



    O dia 13 de dezembro de 2021, data da publicação do acórdão dos embargos de declaração, que integrou a decisão a ser recorrida, caiu numa segunda-feira. O prazo processual para recurso se iniciou em 14 de dezembro de 2021, uma terça-feira. 



    Dia 20 de dezembro de 2021 se iniciou o recesso forense, previsto em Lei Estadual, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    (...)



    Entre 20 de dezembro de 2021 e 06 de janeiro de 2022, como em todos os demais anos, NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    Em 07 de janeiro de 2022, primeiro dia útil imediatamente após o fim do recesso forense no TJRJ, foi interposto o devido Recurso Especial.”



4. A parte impetrante alega que, “[p]ara que a decisão da Presidência do STJ e da Relatora e da Sexta Turma do STJ pudessem ser válidas, juridicamente fundamentadas, inexoravelmente passaria pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.956 de 2015, que rege a Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, onde está previsto recesso forense anual de 20 de dezembro a 06 de janeiro, logo equivalente a férias coletivas e feriado forense, não podendo, diferente do que defende o MPF, haver vencimento de prazos em tal período”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja reconhecido que não pode o órgão fracionário declarar inconstitucional ou de nula vigência a Lei Estadual nº 6.956 de 2015, que rege a Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, e, consequentemente, do recesso forense do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de 20 de dezembro a 06 de janeiro de cada ano”. De forma cumulativa, pleiteia que seja reconhecida a tempestividade do recurso especial e, por conseguinte, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie o mérito do Resp interposto pela defesa.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam que a condenação imposta ao acionante transitou em julgado.



9. O STF já decidiu que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator